Tribunal: TJPA
Processo: 0005106-14.2017.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005106-14.2017.8.14.0023

RECORRENTE: THIAGO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP
.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA, EXTRAÍDOS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, OS QUAIS INDICAM, EM ANÁLISE PRIMÁRIA, A INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE NÃO CABEM NA FASE DE PRONÚNCIA PROFUNDAS INCURSÕES PROBATÓRIAS, SENDO SUFICIENTE, PARA TAL DECISÃO, A EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO, APTOS A FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, REQUISITOS ESSES EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
dos embargos e sua
rejeição.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO FERREIRA DE JESUS
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121,
§2º, incisos II e IV,
do CP,
para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, o recorrente requer a sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa, e, alternativamente, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela

Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa alega que o acusado teria agido em legítima defesa, pois se defendeu de uma injusta agressão por parte da vítima.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

Para absolver o autor do fato sumariamente, com o argumento de ter praticado o crime sob o manto da EXCLUDENTE DE ILICITUDE em questão, faz-se mister prova estreme de dúvidas, ou seja, prova cabal, que não deixe dúvidas, o que não ocorreu no presente caso.

O Código Penal, ao tratar da excludente, expende:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dessa feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser, por motivo que não deu causa, defende direito seu ou de terceiro atacando seu ofensor, mediante uso de meios moderados e necessários.

São, portanto, requisitos indispensáveis da legítima defesa: 1) existência de agressão injusta, atual ou iminente; 2) utilização de meios moderados para repelir a injusta agressão.

Assim, da atenta análise do caderno eletrônico, a materialidade do crime está provada através da Declaração de Óbito e por meio da prova testemunhal acusatória produzida em Juízo.

DA DESPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela despronúncia do réu.

Também não lhe assiste razão.

Narra a denúncia que, em tempos pretéritos, a vítima Xavier Barros dos Santos manteve relacionamento amoroso com a jovem Eliana Santos dos Reis.

Após o término do relacionamento, Eliana Reis passou a se relacionar com o recorrente.

Durante o dia 30/07/2017 ocorreu um evento festivo no balneário denominado “Cobras e Lagartos”. Durante o decorrer deste evento, estavam presentes no local o recorrente, acompanhado do outro denunciado LUIZ CARLOS LOPES GUEDES e da jovem Eliana dos Reis, bem como a vítima.

No curso do evento festivo, o ora recorrente demonstrou insatisfação, pois Eliana estaria olhado para a vítima Xavier.

Após deixaram o balneário, Xavier e seus amigos dirigiram-se até a sede do Floriana, também conhecida como “Caldeirão do Chefão”. Posteriormente, também chegaram ao local os denunciados, Eliana e a jovem Alexandra.

Segue narrando a exordial que, por volta das 23:00h, os denunciados, ambos portando armas brancas, dirigiram-se à mesa onde estava a vítima e amigos e passaram a agredir Xavier. Este tentou empreender fuga, mas caiu ao tentar transpor um cercado e acabou sendo alcançado e ferido mortalmente pelos denunciados.

Sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022